Tribunal: TJDFT
Processo: 0708668-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Processo : 0708668-10.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 185692124 dos autos originários n. 0717522-64.2023.8.07.0020) que indeferiu a gratuidade de justiça à ré, aqui agravante, sob o fundamento de que, “afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência”. A agravante assevera não possuir condições de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios. Salienta que a ação originária versa sobre a alienação judicial de um veículo avaliado em R$ 35.204,00. Argumenta que os documentos anexados demonstram todas as suas despesas mensais, como compras com supermercado, despesas com a filha menor. Aduz que essa situação financeira, aliada à declaração de hipossuficiência, autoriza a concessão da gratuidade de justiça. Destaca que aufere remuneração líquida inferior a cinco salários mínimos, de maneira que se enquadra como hipossuficiente, conforme a Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. Defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Na espécie, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. A negativa da gratuidade de justiça somente deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão, o que não se verifica na hipótese, ao menos no momento. Deveras, a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, no caso, a insuficiência financeira possui lastro nos documentos juntados, que, numa análise perfunctória, não contrariam o declarado. Aliás, segundo interpretação desta 5a Turma Cível, “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos” (Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 9/6/2021). No mesmo sentido: Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/9/2021. Na espécie, os contracheques juntados comprovam que a agravante é professora da rede pública de ensino do Distrito Federal e recebe remuneração líquida de aproximadamente R$ 6.500,00 (id. 185046080 – p. 1/3 na origem). Os extratos bancários indicam que a parte não tem grandes movimentações financeiras. Ainda foram anexadas faturas mensais do cartão de crédito da agravante que, em janeiro do corrente ano, foi de R$ 4.026,55 (id. 185046077 – p. 18), além de declaração de ajuda de custo mensal com os pais e sua irmã menor, que gira em torno de R$ 500,00 e R$ 600,00 (id. 185046076 na origem). Já a declaração de IRPF 2023 (id. 185046075 na origem) confirma que a agravante não possui patrimônio hábil a afastar a alegada hipossuficiência. Portanto, do cotejo dos documentos acostados e dos relatos iniciais, não vejo óbice ao deferimento da gratuidade de justiça, até mesmo porque a jurisprudência do STJ afasta a adoção de critérios exclusivamente objetivos para a aferição do direito à gratuidade de justiça (REsp 1.846.232/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2019). Nesse cenário, desacertado indeferir o benefício com base exclusivamente no salário líquido recebido. A propósito, o aresto desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NATUREZA E OBJETO DA AÇÃO. ADVOGADO PARTICULAR. REQUISITOS COMPROVADOS. 1. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando assim para que nenhuma lesão ou ameaça a direito deixe de ser apreciada pelo órgão jurisdicional. 2. Tratando-se de gratuidade de justiça, a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, por força do art. 99, § 3o, do CPC. Dessa forma, até prova em contrário, a declaração é considerada legítima e verdadeira, podendo ser ilidida pelo juiz ou pela parte contrária. 3. A condição de necessitado não corresponde à miserabilidade, mas sim a ausência de condições de arcar com as custas e demais despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e da sua família, nos termos do art. 98, caput, do CPC. 4. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais (edição 150 de Jurisprudência em Teses do STJ). 5. A natureza e o objeto da ação não afastam a presunção de legitimidade e veracidade da declaração de hipossuficiência, devendo ser analisado o caso concreto. 6. Conforme preleciona o art. 99, § 4o, do CPC, "a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça." 7. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1624371, AGI 0720893-33.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, julgado em 29/9/2022, DJE: 14/10/2022. Sublinhado) Assim, evidencio a probabilidade do direito. Por fim, o periculum in mora também se faz presente, diante da ordem para recolhimento das custas iniciais referentes à reconvenção, sob pena de indeferimento. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator